Tribunal: TJDFT
Processo: 0743685-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743685-41.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIA ALMEIDA FIGUEIREDO MOREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI No 10.931/04. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDAE. COMPROVADAS. JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO CONSTAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTENTE. VENCIMENTO ANTECIPADO. REGULAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de efeito suspensivo ao recurso deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo. Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 1.012, do CPC. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. 2. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica somente se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso quando há correlação entre os argumentos apresentados pela apelante e a sentença recorrida. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada. 3. A sentença foi devidamente fundamentada nas provas produzidas pelas partes, obedecendo ao padrão decisório disposto no art. 489 do Código de Processo Civil, não sendo constatada qualquer nulidade. 4. Nos termos da Lei 10.931/04, a Cédula de Crédito Bancário representa dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, constituindo-se, portanto, o título executivo extrajudicial. 4.1. No caso em análise, presentes a planilha de cálculo dos débitos e a cópia da cédula de crédito bancário, não há iliquidez do título, estando devidamente comprovada sua exigibilidade e higidez. 5. Os juros remuneratórios somente podem ser revistos caso reste caracterizada a relação de consumo, bem como a comprovação cabal da abusividade. 5.1. No caso dos autos, não há prova que indique que a taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira seja abusiva ou muito superior à média de mercado. 6. As cláusulas contratuais foram observadas no demonstrativo da evolução do débito juntado no processo de execução, não havendo violação ao Código de Defesa do Consumidor, abusividade ou cobranças a mais. 7. Não há abusividade na cláusula que determina o vencimento antecipado da dívida, uma vez existente permissão legal no art. 28, §1o, III da Lei no 10931/2004, dispondo que a cédula de crédito bancário pode pactuar “os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida”. 8. Preliminar de inadequação da via eleita reconhecida de ofício quanto ao pedido de efeito suspensivo ao recurso. Preliminares de violação à dialeticidade e nulidade da sentença rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Colaciona ementas de julgados do TJSP, TJRS, TJMG, TJMS e STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigo 85, sob o argumento de que a fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo previsto implica afronta à razoabilidade e à proporcionalidade, especialmente em face da natureza e da pouca complexidade da causa. Assim, pleiteia que aludida verba seja fixada observando-se o patamar mínimo. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 1.669.808/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Melhor sorte não colhe o especial no que tange à indicada afronta ao artigo 85, do CPC, pois é firma a orientação jurisprudencial da Corte Superior de que “a revisão do percentual de condenação dos honorários advocatícios exigiria o reexame dos elementos fático-probatórios, o que é vedado no estreito âmbito do recurso especial, conforme dispõe a Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.166.139/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional igualmente não merece curso o inconformismo pois “Não se conhece de recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no art. 1.029, § 1o, do CPC. Na hipótese vertente, o recorrente não logrou comprovar a similitude fática entre os acórdãos confrontados. Divergência jurisprudencial não demonstrada. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 2.136.717/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301, cujo instrumento procuratório é visto em id. 59363845. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029